Tribunal: TJDFT
Processo: 0724864-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DIONE SCHUBERT KIST em face de decisão interlocutória (ID 73109991), proferida pelo M.M juiz de direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da ação ordinária, processo no 0706899-73.2025.8.07.0018 que move em desfavor de INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, que assim decidiu, in verbis: [...] Cuida-se de ação submetida ao procedimento comum ajuizada por DIONE SCHUBERT KIST em desfavor do INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, na qual pretende condenação do requerido a autorizar e custear integralmente todo seu procedimento cirúrgico, incluídos os materiais e órteses (OPME) nas quantidades solicitadas, bem como a internação hospitalar, necessários à realização do procedimento indicado, conforme prescrição médica juntada aos autos, bem como ao pagamento de indenização por danos morais. Atribuiu-se à causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). O(a) autor(a) é pessoa física capaz. Não se trata de mandado de segurança, tampouco de ação de desapropriação, de divisão e demarcação, Ação Popular, Improbidade Administrativa, nem de execução fiscal ou demanda sobre direitos ou interesses difusos e coletivos. De igual modo, a pretensão não recai sobre bens imóveis dos Estados, do Distrito Federal, Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas. Não se verifica, ainda, interesse em impugnar pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares. Não há complexidade que justifique a atração da competência deste Juízo. A inicial veio acompanhada dos documentos elencados na folha de rosto dos autos. A Lei no 12.153/2009 criou os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados e do Distrito Federal e definiu a competência absoluta destes limitada ao valor da causa em 60 (sessenta) salários mínimos. Registre-se que o valor atribuído a essa causa foi de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Portanto, dentro do valor de alçada daqueles Juizados . Com efeito, o declínio da competência é a medida que se impõe, tendo em vista, sobretudo, a consequência perversa da prolação de uma sentença por Juízo absolutamente incompetente, que é sua futura cassação. (...) Nesse sentir, considerando o proveito econômico indicado pela própria parte autora no valor dado à causa e para evitar que sejam considerados nulos os atos decisórios proferidos por este juízo, por se tratar de competência absoluta, DECLARO A INCOMPETÊNCIA para o conhecimento e processamento do presente feito, conforme §1o, artigo 64 do NCPC. Redistribuam-se os autos, COM URGÊNCIA, a um dos ilustrados Juizados Especiais da Fazenda Pública, independentemente de preclusão. [...] Alega o agravante que necessita com urgência de procedimento cirúrgico para reconstrução ligamentar em razão de grave lesão no joelho direito, decorrente de acidente motociclístico. Foram acostados aos autos laudos médicos detalhados, prescrições e tabelas de materiais cirúrgicos específicos (OPME) solicitados pelo médico assistente. Afirma que o procedimento se trata e reconstrução de ligamentos do joelho, incluindo o ligamento cruzado posterior e o ligamento colateral medial, cuja urgência e adequação ao quadro clínico demandam prova especializada. Diz que mesmo não havendo necessidade expressa de perícia, em uma primeira análise, a manutenção da presente demanda no Juizado Especial impede o autor/agravante de postular, caso julgue necessário, a realização da perícia médica necessária para a comprovação técnica de suas alegações, procedimento este incompatível com o rito sumaríssimo adotado por aquela via, nos termos do art. 2o da Lei 12.153/2009. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para suspender os efeitos da decisão que declinou da competência e determinar o retorno imediato dos autos ao juízo de origem. No mérito, pede a reforma da decisão agravada. Preparo (ID 73112489). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do artigo 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, tem-se que a questão jurídica em debate nos autos consiste em examinar se merece reforma a decisão do juízo a quo que entendeu pela competência do Juízado Especial da Fazenda Pública para analisar o caso em concreto. Pela via estreita da análise que ora se impõe, não vislumbro os requisitos autorizadores do pretendido efeito suspensivo. O artigo 26 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal (Lei 11.697/2008) dispõe sobre a competência da Vara da Fazenda Pública do DF, nos seguintes termos: [...] Art. 26. Compete ao Juiz da Vara da Fazenda Pública processar e julgar: I - os feitos em que o Distrito Federal ou entidades de sua administração descentralizada, inclusive empresas públicas e sociedades de economia mista de que participe, forem autores, réus, assistentes, litisconsortes, intervenientes ou opoentes, excetuados os de falência e acidentes de trabalho; II - as ações populares que interessem ao Distrito Federal e às entidades de sua administração descentralizada; III - os mandados de segurança contra atos de autoridade do Governo do Distrito Federal e de sua administração descentralizada. Parágrafo único. Os embargos de terceiros propostos pelo Distrito Federal ou entidades de sua administração descentralizada serão processados e julgados perante o juízo onde tiver curso o processo principal. [...] Por sua vez, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública está prevista no caput do artigo 2o da Lei 12.153/2009, que dispões acerca da competência destes Juizados no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, nos seguintes termos: [...] Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. § 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública: I - as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos; II- as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas; III - as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares. § 2o Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo. § 3o (Vetado) § 4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta. [...] No IRDR 2016.00.2 024562-9 (Tema 3), foi decidido por este Egrégio TJDFT, que os Juizados Especiais da Fazenda Pública detêm competência para processamento e julgamento das ações cujo objeto consiste no fornecimento de serviços de saúde, com a fixação das seguintes teses jurídicas: a) Nos casos que envolvam pedido de internação em leito de UTI ou fornecimento de medicamento, eventual incapacidade temporária daquele que esteja acometido de alguma patologia, não afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Publica. b) As ações que tem como objeto o fornecimento de serviços de saúde não encerram, por si só, complexidade apta a afastar a competência do Juizado Especial Fazendário, ressalvada a necessidade de produção de prova complexa a atrair a competência do Juízo de Fazenda Publica; c) Considerando que as ações que tem como objeto o fornecimento de serviços de saúde, inclusive o tratamento mediante internação encartam pedido cominatório, o valor da causa, fixado de forma estimativa, é irrelevante para fins de definição da competência No caso em espécie, o agravante/autor pretende, nos autos principais, que seja o plano de saúde agravado forneça a realização de procedimento cirúrgico para reconstrução de ligamentos no joelho direito. Aparentemente, entendo que a causa não apresenta complexidade e nem está evidenciado que haverá necessidade de produzir prova pericial, eis que, no fundo, discute-se obrigação de fazer do plano de saúde a custear a realização de cirurgia. Da mesma forma, o agravante afirma que juntou laudos médicos detalhados, prescrições e tabelas de materiais cirúrgicos específicos (OPME) solicitados pelo médico assistente, e, ainda diz que a princípio não vislumbra a necessidade de realização de perícia médica. Ademais, a causa não se insere nas exceções do artigo 2o, § 1o, da Lei no 12.153/2009, como visto anteriormente. Portanto, em sede de cognição sumária, entendo que não há razão para que ação seja processada e julgada por uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, solicitadas as informações de estilo. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator